Tribunal: TJDFT
Processo: 0715739-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715739-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRADE SILVA ADVOGADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANDRADE SILVA ADVOGADOS em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos no mandado de segurança n. 0703423-03.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar de prorrogação do pagamento do ISSQN, nos seguintes termos: Recebo a emenda de ID no 64151809. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ANDRADE SILVA ADVOGADOS em face de ato atribuído aos Srs. CHEFE DA SUBSECRETARIA DE RECEITA e CHEFE DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, a impetrante consigna que é sociedade de advogados, estando sujeita ao recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Destaca, contudo, que os impactos financeiros decorrentes da atual situação de pandemia pelo alastramento do COVID-19 têm impossibilitado o cumprimento de suas obrigações. Sustenta seu direito líquido e certo à prorrogação do prazo para recolhimento do ISSQN devido durante o período de calamidade pública, haja vista a situação excepcional ora vivenciada. Argumenta, ainda, que entendimento diverso afrontaria o princípio da igualdade tributária, uma vez que os contribuintes que faz jus ao regime simplificado de tributação teriam obtido a prorrogação por meio de resolução. Requer a concessão de medida liminar para determinar “o diferimento do pagamento do ISSQN dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2020, prorrogando-se os pagamentos de cada quota/parcela, pelo prazo de 90 (noventa dias), contados da data de vencimento cada uma delas, bem como de parcelamentos de ISSQN atualmente em curso, determinando à Municipalidade que se abstenha de quaisquer atos de cobrança ou rescisão dos parcelamentos firmados, permitindo a expedição de CND nos termos do artigo 206 do CTN (certidão positiva com efeitos de negativa) relativos a débitos dos tributos supra mencionados com vencimento no período em questão”. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória. A inicial veio acompanhada de documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaca-se que o presente caso se amolda ao conceito de mandado de segurança preventivo, haja vista que, pelos documentos juntados, não há ato dito coator. Em outras palavras, não houve por parte da Impetrante qualquer requerimento administrativo visando seu intento ou mesmo indeferimento do pedido de suspensão do pagamento parcelado da dívida tributária. Feita tal consideração, passo à análise do pedido liminar. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ademais, conforme art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Em fase de cognição inicial, não é possível vislumbrar a presença do requisito da relevância dos fundamentos (fumus boni iuris). Explico. Nota-se que a pandemia decorrente da COVID-19 poderia, em verdade, configurar exemplo de força maior. Por tal motivo, o Juízo passa a apreciar a questão, conquanto o rito sumaríssimo do mandamus não permita uma dialética processual desejável, haja vista a impossibilidade de imediata designação de audiência de conciliação entre as impetrantes e a Fazenda Pública. No regime eminentemente privatístico, vê-se que o art. 393 do Código Civil[1] estabelece a irresponsabilidade do devedor pelos prejuízos resultantes de caso fortuito e força maior. É imperativo reconhecer que a chegada do novo coronavírus ao Brasil era claramente previsível, embora inevitável. Tal situação de inevitabilidade, por sua vez, amolda-se perfeitamente ao conceito jurídico de força maior. E, uma vez configurada a pandemia, com decretação de estado de emergência, e consequente desordem econômica, pode-se afastar a responsabilidade do devedor? Em outras palavras, o que se vive atualmente é uma ordinária causa excludente de responsabilidade civil? Pode o Judiciário naturalmente dilatar os prazos para pagamento de tributos? Com conotação mais publicista, pode-se dizer que a pandemia, sem dúvida, também pode ser fundamento para a teoria da imprevisão aos contratos administrativos comuns, valendo-se do art. 317 do Código Civil[2], que autoriza o Poder Judiciário a revisar avenças com o intuito de minorar o desequilíbrio surgido entre as prestações, desde que haja a provocação da parte prejudicada. Nessa linha, constata-se que, em tese, o novo coronavírus configura argumento suficiente para a chamada cláusula rebus sic stantibus. Outra teoria que, hipoteticamente, pode ser lembrada é a da onerosidade excessiva, prevista nos arts. 478[3] e seguintes do Código Civil. Essa teoria acaba abrangendo a imprevisão, mas com um plus: não basta haver um desequilíbrio nas prestações, causando onerosidade excessiva a uma das partes e desvantagem significativa à outra. Em tal hipótese, o Juiz pode resolver o contrato ou alterar algumas de suas cláusulas, desde que haja pedido nesse sentido (CC, art. 479[4]). No entanto, tais questões eminentemente civilistas podem ser linearmente aplicadas às questões tributárias? A resposta é negativa. Na seara tributária, a questão se afigura muito mais complexa. O trato da suspensão de tributos cabe somente à respectiva Unidade Federativa, por meio de lei, não se podendo falar que a teoria da imprevisão se aplica simploriamente à cobrança de tributos. Em outros termos, a suspensão, isenção ou prorrogação de tributos acaba sendo uma prerrogativa do Poder Público. A situação da ausência de fluxo de caixa nas empresas, por conta de ordem estatal de paralisação de atividades devido à pandemia, é um argumento fortíssimo para revisão de contratos privados. Contudo, conforme fundamentado acima, no que se refere à matéria tributária, exige-se lei que autorize a suspensão de cobrança ou dilação de prazos para pagamento. Com efeito, nos termos dos arts. 153 e 155-A do Código Tributário Nacional[5], tanto a moratória quanto o parcelamento tributário dependem de lei para sua concessão. Os motivos são claros: a necessidade de lei para a constituição da obrigação tributária, assim como a indisponibilidade do interesse público. Na ausência de normativo específico, o mais adequado seria desenvolver dialética judicial ou extrajudicial com o Poder Público acerca do pedido, o que é inviável em sede de liminar em mandado de segurança preventivo. Dessa maneira, ainda que se vislumbre o periculum in mora, tendo em vista a proximidade das datas para pagamento dos tributos indicados na inicial, não há que se falar na presença do fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória. Forte na fundamentação acima, INDEFIRO o pedido liminar. Notifiquem-se as impetradas para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no. 12.016/09. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJU 1a a 4a), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. Em suas razões alega, em suma, que: i) na origem, verteu pedido de prorrogação do pagamento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) devido pela parte autora, referente ao período de maio, junho, julho e agosto de 2020, pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de vencimento de cada uma das parcelas, bem como o parcelamento de eventuais ISSQN vigentes, em decorrência dos graves efeitos econômicos ocasionados pela pandemia engendrada pela COVID-19; ii) o Governo do Distrito Federal decretou estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do Coronavírus – COVID-19; (iii) durante esse período pandêmico e de recessão da economia é difícil manter o pagamento da alta carga tributária a qual a agravante está submetida, sob pena de comprometimento da própria liquidez de caixa; (iv) o inadimplemento do INSSQN engendra consequências não desejáveis, tais como a inscrição da sociedade no CADIN, além de mecanismos de constrição patrimonial; (v) o Governo do Distrito Federal, até o presente momento, não adotou qualquer medida normativa que possibilite a prorrogação de prazos para o pagamento de ISSQN, exceção feita apenas às empresas optantes do SIMPLES NACIONAL; (vi) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal, nos termos dos arts. 1.019, I e 300 do CPC. Ao final, pede: 1. seja concedida a antecipação de tutela recursal, nos termos dos artigos 1.019, inciso I e 300 do CPC, determinando-se o diferimento do pagamento do ISSQN dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2020, prorrogando-se os pagamentos de cada quota/parcela, pelo prazo de 90 (noventa dias), contados da data de vencimento cada uma delas, bem como de parcelamentos de ISSQN atualmente em curso, determinando à Municipalidade que se abstenha de quaisquer atos de cobrança ou rescisão dos parcelamentos firmados, permitindo a expedição de CND nos termos do artigo 206 do CTN (certidão positiva com efeitos de negativa) relativos a débitos dos tributos supra mencionados com vencimento no período em questão; 2. Seja intimado o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal, incluindo-se, em seguida, o presente recurso em pauta de julgamento; 3. Ao final, seja o recurso provido para reformar a decisão agravada, confirmando-se integralmente a tutela recursal, determinando-se o diferimento do pagamento do ISSQN dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2020, prorrogando-se os pagamentos de cada quota/parcela, pelo prazo de 90 (noventa dias), contados da data de vencimento cada uma delas, bem como de parcelamentos de ISSQN atualmente em curso, determinando à Municipalidade que se abstenha de quaisquer atos de cobrança ou rescisão dos parcelamentos firmados, permitindo a expedição de CND nos termos do artigo 206 do CTN (certidão positiva com efeitos de negativa) relativos a débitos dos tributos supra mencionados com vencimento no período em questão. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 16737687 e 16737689). É o relatório. DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANDRADE SILVA ADVOGADOS em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos no mandado de segurança n. 0703423-03.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar de prorrogação do pagamento do ISSQN. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que, no caso concreto, não há o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. O objeto da discussão consiste na possibilidade de diferimento do pagamento do tributo do ISSQN, em razão da dificuldade econômica ocasionada pela pandemia do Coronavírus (COVID-19). A alegação da parte agravante consiste, em suma, em possível e hipotético dano financeiro ensejado pela crise econômica desencadeada pela pandemia do coronavírus. Em primeiro lugar, destaca-se que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a real e efetiva necessidade da sociedade em ter diferido o pagamento tributário do ISSQN. Em segundo lugar, a parte autora escolheu a via do mandado de segurança preventivo, que serve para evitar eventual ato abusivo em relação a direito líquido e certo, o que não é o caso dos autos. A isenção tributária ou o diferimento do pagamento da obrigação é questão que demanda a formulação de política pública específica, de acordo com a necessidade de cada setor social e produtivo, inexistindo ofensa ao princípio da isonomia tributária o não alcance de determinados setores em relação às políticas públicas de auxílio tributário implementadas pelo Governo Federal ou pelo Governo Distrital. Nesse sentido, não se vislumbra a existência de direito líquido e certo que autorize o diferimento do pagamento do ISSQN em favor da impetrante/agravante. A inexistência de direito líquido e certo afasta o requisito da probabilidade do direito, inviabilizando a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de junho de 2020 19:13:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador